Tribunal: STJ
Processo: 0000508-19.2005.8.05.0110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653746 - BA(2024/0194132-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LIANA MONTEIRO DE BRITO - BA031107
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA - BA038534
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
RAISSA DRUDI GOMIDE - SP383663
FERNANDA TONDERYS PAULI - SP380279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM FILA
DE
BANCO.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
MUNICIPAL.
NORMA DE INTERESSE LOCAL E PROTEÇÃO AO
TEMA 272/STF.
CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PREMISSAS
FÁTICAS.
ORDEM DE PUBLICIZAÇÃO DO PRAZO-
SÚMULA 7/STJ.
LIMITE DE ATENDIMENTO. PROVIDÊNCIA INSTRUMENTAL PARA
EFETIVAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
SOBRE
A
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ASTREINTES. FINALIDADE COERCITIVA.
SÚMULA 283/STF.
ADEQUAÇÃO DO TETO FIXADO. REVISÃO DO
.
QUANTUM
INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira
contra acórdão que, em ação civil pública, confirmou a validade de lei
municipal fixando tempo máximo de espera em filas de agências
bancárias, determinou medidas de informação aos consumidores e
fixou astreintes com teto por banco.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há competência privativa da
União para disciplinar o funcionamento de instituições financeiras,
Documento eletrônico VDA55108250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6cc16304-230d-4a57-a5f0-cf76fae55157

afastando a legislação municipal sobre tempo de espera; (ii) a ordem
de publicização do prazo-limite de atendimento carece de amparo
legal; (iii) é cabível a revisão das astreintes por desproporcionalidade
e razoabilidade.
3. A definição de tempo máximo de espera em fila de banco insere-se
em assunto de interesse local e proteção ao consumidor, sendo
legítima a regulação municipal conforme o
A tentativa
Tema 272/STF.
de recondução da controvérsia à competência privativa da União
desloca o debate para fundamento constitucional, insuscetível de
exame em recurso especial.
4. As conclusões sobre descumprimento reiterado da lei municipal e
necessidade de tutela coercitiva estão assentadas em premissas
fático-probatórias, cuja revisão é inviável em âmbito especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. A ordem de publicização do prazo-limite de atendimento é medida
instrumental de efetivação da obrigação de fazer, dirigida à
transparência e informação clara aos consumidores, não infirmada por
impugnação específica, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
6. As astreintes possuem natureza coercitiva, incidem apenas em
caso de descumprimento e podem ser revistas se excessivas. Tendo
sido fixado teto por banco e inexistindo demonstração concreta de
exorbitância, a revisão do
esbarra na
quantum
Súmula 7/STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 6cc16304-230d-4a57-a5f0-cf76fae55157

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653746 - BA(2024/0194132-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LIANA MONTEIRO DE BRITO - BA031107
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA - BA038534
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
RAISSA DRUDI GOMIDE - SP383663
FERNANDA TONDERYS PAULI - SP380279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM FILA
DE
BANCO.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
MUNICIPAL.
NORMA DE INTERESSE LOCAL E PROTEÇÃO AO
TEMA 272/STF.
CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PREMISSAS
FÁTICAS.
ORDEM DE PUBLICIZAÇÃO DO PRAZO-
SÚMULA 7/STJ.
LIMITE DE ATENDIMENTO. PROVIDÊNCIA INSTRUMENTAL PARA
EFETIVAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
SOBRE
A
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ASTREINTES. FINALIDADE COERCITIVA.
SÚMULA 283/STF.
ADEQUAÇÃO DO TETO FIXADO. REVISÃO DO
.
QUANTUM
INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira
contra acórdão que, em ação civil pública, confirmou a validade de lei
municipal fixando tempo máximo de espera em filas de agências
bancárias, determinou medidas de informação aos consumidores e
fixou astreintes com teto por banco.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há competência privativa da
União para disciplinar o funcionamento de instituições financeiras,
Documento eletrônico VDA54829503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: f1cc208c-0f1d-4f7a-ba3b-d5bdfc974492

afastando a legislação municipal sobre tempo de espera; (ii) a ordem
de publicização do prazo-limite de atendimento carece de amparo
legal; (iii) é cabível a revisão das astreintes por desproporcionalidade
e razoabilidade.
3. A definição de tempo máximo de espera em fila de banco insere-se
em assunto de interesse local e proteção ao consumidor, sendo
legítima a regulação municipal conforme o
A tentativa
Tema 272/STF.
de recondução da controvérsia à competência privativa da União
desloca o debate para fundamento constitucional, insuscetível de
exame em recurso especial.
4. As conclusões sobre descumprimento reiterado da lei municipal e
necessidade de tutela coercitiva estão assentadas em premissas
fático-probatórias, cuja revisão é inviável em âmbito especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. A ordem de publicização do prazo-limite de atendimento é medida
instrumental de efetivação da obrigação de fazer, dirigida à
transparência e informação clara aos consumidores, não infirmada por
impugnação específica, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.
6. As astreintes possuem natureza coercitiva, incidem apenas em
caso de descumprimento e podem ser revistas se excessivas. Tendo
sido fixado teto por banco e inexistindo demonstração concreta de
exorbitância, a revisão do
esbarra na
quantum
Súmula 7/STJ.
7. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO
S.A. (BRADESCO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM
FILA DE BANCO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS, SANITÁRIOS
E PORTA GIRATÓRIA NAS AGÊNCIAS DE IRECÊ. MINISTÉRIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO
STF. TEMA 272. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL AFASTADA. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUE REGULAMENTA O TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO.
DESCUMPRIMENTO
PELAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. VALOR.
CONFIRMAÇÃO. FIXAÇÃO DE TETO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LEGISLAÇÃO
QUE
VERSE
SOBRE
A
INSTALAÇÃO
DE
BEBEDOUROS, SANITÁRIOS E PORTA GIRATÓRIA À ÉPOCA DO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
Documento eletrônico VDA54829503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: f1cc208c-0f1d-4f7a-ba3b-d5bdfc974492

AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AUTONOMIA MUNICIPAL E
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VEDADA A ATUAÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. EDIÇÃO DE
LEI APENAS NO ANO DE 2018. FALTA DE PROVAS
CONTEMPORÂNEAS QUE ATESTEM O DESCUMPRIMENTO DA
A PARTIR DESSE PERÍODO. DANO MORAL.
LEI No 1099/2018
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA NESSES ASPECTOS.
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (e-STJ, fls. 1.080-1.084)

Os embargos de declaração de BANCO DO BRASIL S.A. foram rejeitados.
Nas razões do agravo, BRADESCO apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares (Súmulas
e
), com defesa de prequestionamento implícito e
211/STJ
7/STJ
de que não há reexame de provas; (2) equívoco no juízo de admissibilidade por
impedir o exame de tese de competência legislativa e de revisão das astreintes; (3)
necessidade de revisão das astreintes por desproporcionalidade e razoabilidade.
Não há informação nos autos sobre apresentação de contraminuta do
AREsp.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

Do recurso especial

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, BRADESCO apontou
violação dos
art. 105
(1)
arts. 1o, 4o, VIII, 9o e 10, IX, da
e dos arts. 1o, 2o, 3o e 4o da
Lei no 4.595/1964
sustentando competência privativa da União para disciplinar o
Lei no 470/2009,
funcionamento das instituições financeiras e a impossibilidade material de fixação
rígida de tempo de atendimento, além de afirmar cumprimento integral da Lei Municipal
no
e indevida ordem de “publicação do prazo limite” sem amparo na
839/2009
;
subsidiariamente, violação do
do CPC e do
do CC,
LACP/CDC (2)
art. 537
art. 884
requerendo redução drástica das astreintes e fixação de teto compatível com
proporcionalidade e razoabilidade.
Houve apresentação de contrarrazões por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA (MPBA), pugnando pela incidência das Súmulas

284/STF,

e
e pelo desprovimento do recurso.
283/STF, 211/STJ
7/STJ,
Documento eletrônico VDA54829503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: f1cc208c-0f1d-4f7a-ba3b-d5bdfc974492

O BRADESCO sustentou, em síntese, competência privativa da União para
disciplinar o funcionamento das instituições financeiras e impossibilidade material de
fixar tempo rígido de atendimento, invocando os arts. 1o, 4o, VIII, 9o e 10, IX, da
e os arts. 1o a 4o da
Lei 4.595/1964
Lei 470/2009.
Afirmou cumprimento integral da Lei Municipal
e indevida ordem
839/2009
de “publicação do prazo limite” sem amparo na Lei da Ação Civil Pública (LACP) ou no
Código de Defesa do Consumidor (CDC) (e-STJ, fls. 1.008-1.013). Subsidiariamente,
requereu a redução drástica das astreintes, com teto pela
à luz do
do CPC e
do CC (e-STJ, fls.
proporcionalidade/razoabilidade,
art. 537
art. 884
1.014-1.016).

(1) Violação dos arts. 1o, 4o, VIII, 9o e 10, IX, da
e dos arts.
Lei no 4.595/1964
1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 470/2009
O núcleo decisório do acórdão recorrido assentou, com base no Tema 272
do Supremo Tribunal Federal (STF), que “compete aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de
espera de clientes em filas de instituições bancárias”, afastando a inconstitucionalidade
da legislação municipal e reconhecendo a validade da regulação local do tempo de
espera (e-STJ, fl. 969). A tese firmada em repercussão geral foi expressamente
aplicada.
À luz desse parâmetro vinculante, não há violação da Lei n. 4.595/1964.
A matéria não se confunde com a regulamentação do Sistema Financeiro
Nacional, de competência da União. Trata-se, na verdade, de norma de proteção ao
consumidor, inserida no âmbito do interesse local (art. 30, I, da
). O Superior
CF/88
Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido, alinhado à Suprema
Corte.
Nesse sentido, precedentes recentes das Turmas de Direito Privado:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AGÊNCIAS
BANCÁRIAS. FUNCIONAMENTO INTERNO. TEMPO DE ESPERA.
LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA.
MUNICÍPIO.
ASTREINTES.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Ministério Público possui
legitimidade para propor Ação Civil Pública voltada à defesa de
direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis,
quando presente relevância social objetiva do bem jurídico tutelado.
Precedentes. 2. Nos termos das jurisprudências do STF e do STJ,
o funcionamento das agências bancárias, no aspecto atividade-
meio, está compreendido dentre os assuntos de interesse local
Documento eletrônico VDA54829503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: f1cc208c-0f1d-4f7a-ba3b-d5bdfc974492

previstos no
inc. I, da Constituição Federal, e, por
art. 30,
.
conseguinte,
na
competência
legislativa
do
Município
Precedentes. Ressalva do entendimento pessoal deste relator. 3. "Não
fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a
incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito
intrínseco temporal" (AgInt no
Relator Ministro
REsp 1.361.544/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe de
. 4. Agravo interno a que se dá provimento para
5/10/2017)
conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
1.220.326/PE,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
2/10/2023,
5/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TEMPO DE ESPERA NA FILA. LEI MUNICIPAL. PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. FUNCIONAMENTO
INTERNO
DE
AGÊNCIAS
BANCÁRIAS.
COMPETÊNCIA.
MUNICÍPIO. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-
se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É assente no STJ o entendimento
segundo o qual o funcionamento interno das agências bancárias
e, por conseguinte, as atividades-meio dessas instituições são
questões de interesse local, cuja competência legislativa é do
4.
Município. Precedente. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro MOURA
1.585.918/MT,
RIBEIRO, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
19/10/2020,
23/10/2020)

A tentativa de reconduzir a controvérsia ao âmbito da competência privativa
da União revela inadequação temática e desloca o debate para fundamento
constitucional não cognoscível em recurso especial.
Aliás, o acórdão recorrido apoiou-se em prova colhida pelo Ministério
Público (Inquérito Civil no
; questionários de usuários), que indicou espera
04/05
superior aos limites legais e reconheceu que os bancos não se desincumbiram do ônus
Documento eletrônico VDA54829503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: f1cc208c-0f1d-4f7a-ba3b-d5bdfc974492

de demonstrar inexistência de defeito ou excludente de responsabilidade (e-STJ, fl.
). Rever tais premissas demandaria revolvimento do conteúdo fático-
969/970
probatório, hipótese de não conhecimento do especial, “pela necessidade de se
revolver conteúdo fático-probatório, com incidência da
não é possível
Súmula 7/STJ,
conhecer da questão federal invocada, no ponto.”
Sobre a alegação de “impossibilidade material” de fixar tempo de
atendimento, o acórdão foi claro: preservou a obrigação de cumprir o prazo municipal
exatamente por se tratar de regulação local legítima, apoiada em prova específica de
descumprimento (e-STJ, fls.
). A invocação genérica de variáveis operacionais
969/970
não afasta a juridicidade do comando nem prova o cumprimento integral. Para infirmar
a conclusão de descumprimento seria imprescindível reexame de provas, o que atrai a
vedação da Súmula 7/STJ.
Acerca da ordem de “publicação do prazo limite” nas agências, o acórdão
justificou a medida por transparência e informação clara aos consumidores,
preservando multa pelo descumprimento (e-STJ, fl. 970).
Trata-se de providência instrumental para efetivar a obrigação de fazer e
facilitar a aferição do tempo de atendimento. Não se exige amparo específico na
porque a base está no poder geral de efetivação (CPC) e na tutela do
LACP/CDC
consumidor, em consonância com a condenação principal.
A insurgência do recorrente não desconstrói esse fundamento concreto do
acórdão; limita-se a alegação abstrata de ausência de previsão legal.
Sem impugnação específica, incide o óbice de cognoscibilidade por
deficiência das razões (
.
Súmula 283/STF)
Por fim, a alegação de cumprimento integral da
é
Lei n. 839/2009
incompatível com as premissas firmadas no acórdão acerca do descumprimento
comprovado e da necessidade de tutela coercitiva (e-STJ, fls.
). Novamente, o
969/970
enfrentamento demandaria revolvimento probatório (
.
Súmula 7/STJ)
Em suma, as alegações de cumprimento integral da lei e de impossibilidade
material de observância ao prazo foram afastadas pela Corte estadual com base no
acervo fático-probatório, que demonstrou o descumprimento reiterado da norma.
Revisar tal conclusão demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório,
com incidência da
não é possível conhecer da questão federal
Súmula 7/STJ,
invocada, no ponto.

(2) Subsidiariamente, violação do
do CPC e do
do CC
art. 537
art. 884

Documento eletrônico VDA54829503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: f1cc208c-0f1d-4f7a-ba3b-d5bdfc974492

O acórdão fixou astreintes com fundamento na necessidade de assegurar o
cumprimento da obrigação de fazer, esclarecendo que a multa tem função coercitiva,
não indenizatória, incide apenas em caso de descumprimento e pode ser revista, se
excessiva, nos termos do
§ 1o, I, do
(e-STJ, fls.
). Ademais,
art. 537,
CPC/2015
969/970
estabeleceu teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por banco para a multa de R$
100,00 (cem reais) por atendimento além do prazo (e-STJ, fl. 970), medida que
justamente atende aos postulados de
invocados pelo
proporcionalidade/razoabilidade
recorrente.
Nos embargos de declaração, a Primeira Câmara reforçou a natureza
diversa das astreintes sobre as sanções administrativas da Lei Municipal n. 839/2009,
afastando
, e confirmou a destinação dos valores ao Fundo Municipal de
bis in idem
Proteção ao Consumidor (e-STJ, fls.
).
1.082/1.083
O recorrente não demonstrou, com base empírica concreta, a alegada
exorbitância; pediu redução “drástica” sem cotejar o montante, a obrigação, o tempo e
sua capacidade econômica. A revisão do
, na via especial, somente se admite
quantum
em hipóteses de flagrante excesso, o que não foi comprovado. Pretensão de rediscutir
critérios fáticos e de adequação da multa atrai a Súmula 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão do valor
das astreintes em recurso especial só é admitida em casos excepcionais, quando o
montante se mostra irrisório ou exorbitante, o que não se configura na hipótese. A
análise da adequação da multa, em regra, também encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Confira-se o entendimento da Terceira Turma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
TEMPO
DE
ATENDIMENTO
BANCÁRIO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA
PRESENÇA DOS REQUISITOS
SÚMULA 123/STJ.
ENSEJADORES
DO
DANO
MORAL
COLETIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DO QUANTUM
SÚMULA 7/STJ.
INDENIZATÓRIO.
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DO VALOR DAS
SÚMULA 7/STJ.
ASTREINTES ARBITRADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. MONTANTE
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL.
OBRIGAÇÃO
POSSÍVEL.
CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. [..]. 3. A incidência da
impede o
Súmula n. 7/STJ
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
vista a situação fática de cada caso. 4. Somente em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o total da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência
desta
Corte
permite
o
afastamento
da
Documento eletrônico VDA54829503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: f1cc208c-0f1d-4f7a-ba3b-d5bdfc974492

para possibilitar a revisão. No caso, o valor
Súmula n. 7/STJ
estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a
. 5. Razões recursais
justificar sua reavaliação em recurso especial
insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
1.309.837/RS,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
12/4/2021,
15/4/2021)

Além disso, quanto ao suposto
, a decisão embargada foi
bis in idem
categórica: “não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que a astreintes fixada
judicialmente visa garantir o cumprimento do comando judicial, possuindo natureza
diversa daquela constante da
” (e-STJ, fl. 1082). E sobre a destinação:
Lei no 839/2009
“restou preservada a r. Sentença, na qual constou expressamente que os valores
devem ser destinados ao Fundo Municipal de Proteção ao Consumidor” (e-STJ, fl.
).
1.082/1.083
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: f1cc208c-0f1d-4f7a-ba3b-d5bdfc974492

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.653.746 / BA
Número Registro: 2024/0194132-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005081920058050110 5081920058050110
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LIANA MONTEIRO DE BRITO - BA031107
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA - BA038534
FERNANDA TONDERYS PAULI - SP380279
RAISSA DRUDI GOMIDE - SP383663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - PROCESSO COLETIVO
- DIREITO COLETIVO - INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55075678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:53
Código de Controle do Documento: e8e98ee1-bb4d-45a6-ac6c-7472790eb721

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:53
Código de Controle do Documento: e8e98ee1-bb4d-45a6-ac6c-7472790eb721